Tribunal: TJDFT
Processo: 0749760-80.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FALIMENTAR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CRÉDITO TRABALHISTA. FALÊNCIA. PRAZO DECADENCIAL. ART. 10, §10, LEI 11.101/2005. TERMO INICIAL. VIGÊNCIA LEI 14.112/2020. HABILITAÇÃO NO PRCESSO FALIMENTAR. INADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Com as alterações promovidas pela Lei n° 14.112/2020, fixou-se o prazo decadencial de três anos para o credor apresentar pedido de habilitação ou de reserva de crédito, contados da data da publicação da Sentença que decretar a falência, nos termos do art. 10, §10, da lei 11.101/05.
2. Em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, para as falências que foram decretadas anteriormente a vigência da Lei n° 14.112/2020, o termo inicial para o prazo para habilitação de crédito não deve ser considerado a data da Sentença da falência, mas sim 23/01/2021, correspondente a data de entrada em vigor da mencionada Lei.
3. O requerimento de habilitação de crédito após o decurso do prazo estipulado no art. 7, §1° da Lei n° 11.101/2025, deve ser recebida como impugnação e processadas em autos apartados. A ausência de observância ao procedimento previsto na legislação correlata inviabiliza o reconhecimento desse requerimento, com o fim de impedir a ocorrência da decadência.
4. O credor não propôs sua habilitação de forma tempestiva, em conformidade com os termos da Lei n° 11.101/2025, apresentando o pedido em autos apartados apenas quando já havia transcorrido o prazo decadencial.
5. Recurso conhecido e não provido.